Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-88.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001260-88.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISAO REFORMADA PARA ACRESCENTAR A DETERMINAÇAO DE REGULARIZÇAO AMBIENTAL DA ÁREA - RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), deve ser reformada a decisão que negou a tutela antecipada para incluir a determinação de regularização ambiental.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida na ação civil pública movida contra
Norberto Manica
, onde o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente a liminar vindicada pelo agravante, deixando de abarcar o pedido de adoção, perante o órgão ambiental, de medidas para regularizar ambientalmente a propriedade com a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR); licenciamento das atividades poluidoras; regularização do imóvel; Autorização Provisória de Funcionamento (APF) e recuperação do perímetro desmatado mediante apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que em consulta ao órgão estadual ambiental – Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) – foi informado que a propriedade objeto da lide processual não possui CAR e nenhum outro licenciamento ambiental. Por isto, aduz que a conduta do agravado viola o contido na Lei Complementar no 592/2017 e Decreto no 1.137/2017, os quais versam sobre a necessidade de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), a emissão do CAR e a obtenção da APF.

Com base em seus fundamentos, pleiteia seja modificada a decisão recorrida, no tocante à necessidade de o agravado regular a propriedade, ambientalmente.

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões vieram no Id n. 3100997, onde o agravado alega a ausência de interesse recursal do Ministério Público, informando que já está procedendo a regularização da área junto aos órgãos competentes, inclusive já fez o Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme recibo de inscrição anexo (MT147917/2018).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 4651257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Civil Pública em desfavor de Norberto Manica, buscando a sua responsabilização pelos danos ambientais causados ao meio ambiente, pela prática de desmatamento de 119,15 hectares de vegetação nativa, do bioma amazônico, objeto de preservação especial, sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Recanto Feliz.

O Magistrado singular, todavia, quando da apreciação do pedido liminar decidiu que
em relação ao pedido para que o requerido adote perante aos órgãos ambientais todos os procedimentos necessários para a regularização ambiental de sua propriedade nesse momento é a meu sentir inviável, sendo necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa para melhor esclarecimento dos fatos
.

Assim, inobstante tratar-se de matéria que exige imersão profunda em diversos temas ambientais e reais, fato é que em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que em consulta ao órgão estadual ambiental – Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) – foi informado que a propriedade objeto da lide processual não possui CAR e nenhum outro licenciamento ambiental
. Daí porque pleiteou a medida antecipatória, no sentido de que fosse determinado ao réu/agravado, que providenciasse a regularização da área, perante o órgão ambiental.

Em contrarrazões veio o agravado e argumentou a ausência de interesse recursal do Ministério Público, ressaltando que já estava procedendo a regularização da área junto aos órgãos competentes, inclusive já fez o Cadastro Ambiental Rural – CAR, e juntou o recibo de inscrição (MT147917/2018).

Ocorre, entretanto, que, usando do mesmo instrumento de consulta no sitio da SEMA, verifica-se que foi suspenso o protocolo do CAR do agravado, permanecendo, portanto, irregular no que tange à questão ambiental. Confira-se:

Outrossim, ainda que não fosse o caso, o fato de o agravado ter protocolado o pedido de análise do CAR, este fato não constitui ausência de interesse recursal, haja vista que foi a negativa do magistrado que justificou a interposição do agravo. Quando muito poder-se-ia falar em perda do objeto superveniente, mas, como não há regularização, o interesse e objeto da pretensão ministerial é legítima.

Ademais, como ponderou o douto Procurador de Justiça, no parecer, a partir do momento que propriedade inicia suas atividades sem as documentações necessárias, ela já incorre em infração ambiental.

Outrossim, o PRA nada mais é que um instrumento de incentivo à regularização ambiental, visto que oferece àqueles que desmataram Áreas de Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente e/ou Áreas de Uso Restrito degradadas antes de 22/07/2008 a oportunidade de ter suas multas administrativas, aplicadas em decorrência dessas infrações, convertidas em serviços ambientais e suspensas a punibilidade dos crimes atribuídos à degradação identificada.

Veja-se, o PRA em nenhum momento isenta a responsabilidade civil pelo dano ambiental, ao contrário, mesmo considerando o prazo de 22/07/2008 é mantida e oferecida como prioritária em detrimento das demais formas de responsabilização (administrativa e criminal).

Verifica-se, ademais, que o auto de infração foi lavrado em 2018. Logo, mostra-se necessária a adesão do agravado ao referido programa como forma de adequar e promover a regularização do passivo ambiental de sua propriedade. E, ressalte-se, não basta o protocolo. É preciso que pague a devida taxa, para a continuidade da análise, o que, ao certo, não foi feito pelo agravado, posto que, como visto, foi suspensa a análise.

É sabido que o CAR é a primeira etapa para adesão ao licenciamento ambiental, para então adquirir a APF. Portanto, uma vez que que se encontra suspensa a análise, não há falar-se na regularização em relação às demais autorizações e licenças necessárias.

Além do que, a adesão ao PRA em nada se confunde com a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degrada (PRAD), visto que este, em essência, trata-se de um instrumento de planejamento das ações de recomposição, onde serão apresentados ao órgão ambiental a metodologia, cronograma e insumos que serão utilizados na recuperação.

Dessa forma, a apresentação de PRAD para recuperar referido espaço deve ser provido com o intuito de garantir um meio ambiente equilibrado. Por isto, assiste razão ao Ministério Público, para que seja incluída na decisão recorrida a determinação para a regularização da área, posto que deve ser partir da premissa de que, em regra, os danos ao meio ambiente não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Em vista disso, há de se admitir a necessária reforma à decisão agravada, porquanto se encontravam presentes os pressupostos básicos à concessão da tutela antecipada vindicada, em consonância com o que prevê o
artigo 12 da Lei no 7.347/1985 e o artigo 300 do CPC/2015.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA ANTECIPADA -
INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Não importa nulidade a não redesignação da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Ademais, não há falar-se em nulidade quando ausente demonstração de prejuízo.
Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente
.
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
.

(AI 4120/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

Com efeito, a obrigação regularização ambiental é obrigatório, assim como posterior reparação do dano.

Sendo assim, a decisão vergastada deve ser alterada, visto que da forma como foi proferida não protege o meio ambiente em sua integralidade, afinal, o mínimo que se impõe sobre o caso é a regularização ambiental da propriedade, a recuperação dos danos causados e a indenização pelos atos praticados.

Com essas razões,
dou provimento ao recurso
, para determinar ao agravado que proceda com a regularização de sua área.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020